Tribunal: TJSP
Processo: 1057121-13.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos à execução - cédula de crédito bancário - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - embargos julgados parcialmente procedentes - sentença mantida - recurso improvido.